Tribunal: TJDFT
Processo: 0725332-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECIÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.